Tribunal: TCU
Processo: 011.727/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1046/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, conceder a eles provimento parcial para: 9.1.1. tornar insubsistente o julgamento pela ilegalidade das concessões de aposentadoria (ato inicial e alteração) ao sr. Josefino Ferreiro Pacheco e determinar o sobrestamento do feito no aguardo do desfecho do MS 0018381-85.2014.4.01.3400; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.